Tribunal: TJSP
Processo: 2189532-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual. Decisão que deferiu a produção da prova pericial requerida pela demandada. INCONFORMISMO da demandante deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual. Decisão que deferiu a produção da prova pericial requerida pela demandada. INCONFORMISMO da demandante deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no dia 19 de dezembro de 2018. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189532-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
NETFALCON ACESSO A INTERNET LTDA, é agravado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189532-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.252
2
VOTO No : 18.252
AGRAVO No : 2189532-61.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : NETFALCON ACESSO A INTERNET LTDA.
AGRAVADO : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUÍZA : VANESSA MIRANDA TAVARES DE LIMA
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
Revisão
Contratual. Decisão que deferiu a produção da prova pericial
requerida
pela
demandada.
INCONFORMISMO
da
demandante deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não
integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
tampouco se enquadra à tese da taxatividade mitigada
estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.704.520/MT, julgado no dia 19 de dezembro de 2018.
RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Revisão Contratual, que a Empresa
agravante move contra a Concessionária agravada, proferida pela MM.
Juíza “a quo” nas fls. 1.337/1.338 dos autos principais.
Argumenta a Empresa agravante, em síntese, que
a prova pericial pleiteada pela agravada e deferida pela MM. Juíza “a quo”
não guarda relação com a questão debatida nos autos; ainda que não tenha
que arcar de imediato com a produção dessa prova, poderá eventualmente
ficar vencida na demanda (fls. 1/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189532-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.252
3
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Revisão Contratual, que a Empresa
agravante move contra a Concessionária agravada, proferida pela MM.
Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Trata-se de ação ordinária em que a autora alega prática discricionária de
preço pela requerida no que se refere ao compartilhamento de infraestrutura para
prestação de serviços de acesso à internet. Sustenta a autora ter direito a pagar o preço
de referência no valor de R$ 4,25 por cada ponto compartilhado, nos termos da
Resolução Conjunta no 04/2014, e não de R$ 12,52, como fez a requerida constar no
contrato firmado pelas partes. Nesse sentido, pretende a autora com esta ação a revisão
de preço praticado pela requerida em contrato de compartilhamento de infraestrutura
de rede, que visa a utilização de pontos de fixação em postes do sistema de distribuição
de energia elétrica (compartilhamento de postes). A concessão da tutela antecipada foi
indeferida (fls. 938/939 e 1005/1008). Em razão do indeferimento, foi interposto Agravo
de Instrumento (fls. 1054), ainda pendente de julgamento. A requerida apresentou
Contestação (fls. 1011/1020). Réplica às fls. 1119/1141. Instadas a especificarem provas
(fls. 1196), a parte requerida pugnou pela realização de prova pericial (fls. 1198). A
requerente pugnou pela utilização de prova emprestada, reaproveitando laudo laudo
pericial realizado em situações análogas, bem como requereu a expedição de ofício à
ANEEL, para que apresente planilha contendo todos os preços de compartilhamento de
pontos de fixação decorrentes dos contratos de compartilhamento homologados a
pedido da CPFL, constando além dos preços a data de celebração dos referidos
contratos. Os laudos periciais foram juntados às fls. 1232/1316. Manifestou-se a parte
requerida, contra a produção de prova emprestada (fls. 1319). Manifestação da
requerente às fls. 1320/1331. É o relatório. Em vista do disposto no artigo 357 do
Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de saneamento e organização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189532-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.252
4
processo. Não há preliminares e prejudiciais do mérito a serem apreciadas. No mais, o
processo encontra-se em ordem, as partes são legítimas e estão bem representadas e
estão presentes os pressupostos legais. Controvertem as partes quanto ao preço de
referência fixado pela ANEEL e ANATEL para compartilhamento de infraestrutura de
rede, com base na utilização de pontos de fixação em postes do sistema de distribuição
de energia elétrica (compartilhamento de postes) pela autora. Nesse sentido, para a
devida apuração dos impostos e percentual de retenção para modicidade tarifária,
devem ser levados em consideração o local do compartilhamento, a quantidade de
pontos de compartilhamento, os custos envolvidos para manutenção adequada do
compartilhamento e as características dessa estrutura de compartilhamento de que se
utiliza a autora. Conquanto admitida em algumas circunstâncias a utilização da prova
emprestada, fato é que, as peculiaridades do caso, as circunstâncias e variáveis dos
laudo produzidos em outros processos, que não guardam identidade com o contexto da
relação jurídico-contratual travada entre as partes, e com o local, o momento e a
estrutura de Compartilhamento, entendo pela impossibilidade de utilização de tais
laudos nesse processo. Nesse sentido, necessária a realização de perícia de engenharia
elétrica. Para a realização da perícia, nomeio perito o Sr. JOSE PIO TAMASSIA
SANTOS , que deverá entregar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias. No prazo de 15
(quinze) dias, incumbe às partes arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o
caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Providencie o gabinete a
intimação do perito nomeado para que no prazo de 5 (cinco) dias apresente proposta de
honorários. Com a estimativa de honorários, intimem-se as partes para, querendo,
manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos para
arbitramento do valor. O pagamento do perito será realizado somente ao final, depois
de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Advirto ao perito
que o laudo pericial deverá ser elaborado em consonância com o disposto no artigo 473
do Código de Processo Civil, bem como que deverá assegurar aos assistentes das partes
o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia
comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (CPC,
artigo 466, § 2o). Por fim, a conveniência e necessidade de expedição de ofício à ANEEL
será melhor apreciado no momento da realização da perícia. Intime-se.” (“sic”, fl.
399 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189532-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.252
5
Malgrado
o
inconformismo
da
Empresa
demandante, ora agravante, o Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo
Civil estabelece “in verbis” que:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.”
No caso dos autos, a Empresa demandante, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189532-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.252
6
agravante, se insurge contra decisão que deferiu a produção da prova
pericial requerida pela demandada.
Contudo, essa decisão não é recorrível por meio
de Agravo de Instrumento, seja porque não está prevista no rol do artigo
1.015 do Código de Processo Civil, seja porque não se enquadra à tese da
taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.704.520/MT, vez que não “verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”,
necessária para a aplicação dessa tese.
Ressalta-se por fim que a questão discutida neste
Recurso, que não está sendo conhecida nesta sede, poderá ser objeto de
exame na hipótese de eventual apresentação de Recurso de Apelação na
fase oportuna (v. artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil).
Resta o não conhecimento do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS
NÃO
PREVISTAS
NOS
INCISOS
DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189532-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.252
7
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15
e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase
de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção
feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de
apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo
de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais
do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do
art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que
não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol,
seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a
essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por
sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que
vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do
novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a
atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte
tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade
com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste
recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas
hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que
modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja
aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente
acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar
ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e
dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189532-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.252
8
julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
2235391-37.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Condomínio
Relator(a): Luiz Antonio Costa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/06/2020
Data de publicação: 11/06/2020
Ementa: Agravo de Instrumento Insurgência contra a decisão que determinou
a apresentação de documentos e deferiu a realização de perícias Recurso
incabível Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo
do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil Ausência dos requisitos para
mitigação do rol Precedentes deste E. Tribunal Recurso não conhecido.
2045320-44.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Associação
Relator(a): Moreira Viegas
Comarca: Borborema
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/03/2020
Data de publicação: 25/03/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO "ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos materiais e morais" insurgência
contra a decisão que deferiu a realização de perícia grafotécnica, atribuindo à
autora o ônus de custear os honorários periciais, mediante reserva de fundos pela
Defensoria Pública, em razão da gratuidade da justiça a ela deferida

insurgência do autor decisão que não consta no rol taxativo previsto no art.
1015 do CPC e, portanto, não desafia a interposição de agravo de instrumento
irresignação que deverá ser externada em sede de eventual recurso de apelação
ou então em sede de contrarrazões ausência de afronta ao entendimento
fixado pelo STJ no julgamento dos recursos especiais 1704520 e 1696396 (Tema
Repetitivo 988), porquanto inexistem os requisitos do prejuízo processual e da
urgência no caso vertente, a justificar a excepcional mitigação da taxatividade
do rol previsto no art. 1.015 - decisão mantida Recurso não conhecido.
2215271-70.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Relator(a): João Camillo de Almeida Prado Costa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/03/2020
Data de publicação: 24/03/2020
Ementa: AGRAVO INTERNO. Embargos à execução. Consideração de que a
decisão que saneou o processo, deferiu a realização de perícia contábil e
atribuiu aos agravantes o adiantamento dos honorários periciais não está
inserida no rol taxativo a que alude o artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Inaplicabilidade ao caso da diretriz traçada no REsp 1.696.396/MT. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189532-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.252
9
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento mantida. Agravo interno
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora